Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o,do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Na mesma decisão, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, determinando que o recorrente entregue ao réu/recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, a chave do imóvel objeto do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O juízo “a quo” concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, eis que deixou de demonstrar que o recorrido estaria obrigado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela construção do alicerce do imóvel.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a base da construção foi integralmente executada em momento anterior às etapas previstas no contrato, sendo tratada como serviço autônomo, com valor próprio previamente ajustado entre as partes, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que a "Etapa 1" do contrato refere-se exclusivamente à construção das paredes de alvenaria, à colocação das telhas e às instalações elétricas iniciais (como caixas de tomadas e conduítes), não havendo qualquer menção à execução da fundação ou da base da obra. Afirma, ainda, que o juízo de origem não deveria ter se limitado à interpretação literal do contrato, devendo considerar, também, sua função social e econômica, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da finalidade prática do negócio jurídico.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas no ID. 71905450. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. Defiro as partes os benefícios da justiça gratuita.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. Da análise minuciosa dos autos, constata-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não apresentou documentos hábeis a corroborar as alegações formuladas na petição inicial. Ressalte-se que, conforme se extrai do documento anexado sob o ID. 71905390 (Contrato de Prestação de Serviços de Pedreiro), os termos contratuais e os valores ali pactuados divergem substancialmente do quanto narrado na exordial, inexistindo, portanto, elementos mínimos de verossimilhança capazes de amparar a tese sustentada pelo recorrente.
9. No mesmo sentido foi preferida a sentença de origem: “Ademais, em que pese a argumentação empossada pelo requerente à inicial, ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, de comprovar ter o réu se comprometido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para construção do alicerce da casa. Frisa-se que poderia o autor ter colacionado áudio que atestasse o valor devido pelo serviço executado, mensagens via Whatsapp, dentro outras provas que estavam a sua disposição.”
10. Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com os elementos constantes nos autos, não havendo razões jurídicas que justifiquem sua reforma.
V – DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.
13. As partes foram representadas judicialmente por advogados dativos, nomeados conforme decisão constante do ID. 71905432 (recorrente) e ID. 71905442 (recorrido). Dessa forma, em conformidade com o que estabelece o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), o valor dos honorários advocatícios devidos aos patronos das partes. A certidão referente aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser emitida pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, do Código de Processo Civil.